Tribunal: TJMT
Processo: 1017253-97.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017253-97.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDUARDO ABREU SANTOS - CPF: 054.114.381-60 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), TEC VENDA E ASSISTENCIA TECNICA EM CELULAR LTDA - ME - CNPJ: 07.137.798/0001-67 (RECORRIDO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO CELULAR ENVIADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APARELHO DANIFICADO PELA EMPRESA.

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXITUOSA. FALHA DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apesar de devidamente intimado, a reclamada não compareceu na audiência de conciliação e, tampouco apresentou contestação, sendo caso de revelia, cuja consequência, dentre outras, é a presunção
de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, nos moldes do art. 344, do CPC.

2.

O recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, nos moldes do que preceitua o art. 373, I do CPC, pois demonstrado, que teve o celular danificado pela reclamada e que o bem, até a presente data, não lhe foi devolvido.

3.

Demonstrado pelo autor que seu celular se encontra em posse da reclamada e que foi por ela danificado, cabível a condenação da empresa a reparar o aparelho, bem como entregá-lo ao recorrente.

4.

Quanto ao pedido de danos morais, importante consignar que, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, caracteriza-se o dano moral.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que a parte Reclamante não comprovou a s
ituação em que se encontrava o seu aparelho celular no momento que o entregou à Requerida, que houve a cobrança além do acordado e que, através da juntada de prints da
conversa entre autor e promovida pelo WhatsApp, ficou evidenciado que a empresa não se negou a realizar o reparo do produto. Por fim, que o celular se encontrava devidamente reparado e pronto para ser retirado.

O reclamante requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial para determinar que a reclamada promova o reparo do produto e o entregue, bem como ser indenizado por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022